Tribunal: TJSP
Processo: 1004903-87.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. devolução de valores e indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário e transações via Pix em favor de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. devolução de valores e indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário e transações via Pix em favor de terceiro. Cumpre ao Banco o ônus da prova de sua existência. Ônus da prova não desincumbido. Falha na disponibilização dos serviços pela instituição bancária. Responsabilidade objetiva (art. 14, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Dano moral in re ipsa. Impacto sofrido diante do conhecimento de supostos contratos de empréstimos e transações via Pix em favor de terceiro. Angústia e intenso desassossego causado pelo banco réu. Quantia indenizatória fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compensa adequadamente o dano, pois não é exagerada e nem tampouco vil.
4. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios em razão do trabalho recursal adicional. Recurso desprovido.